Tribunal: TJBA
Processo: 8092242-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092242-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS CANALIZADO. COBRANÇA MENSAL DE TARIFA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de empresa distribuidora de gás. O autor alegou a cobrança indevida de taxa mensal no valor de R$ 3,00, sob a rubrica “Prestação de Serviço de Medição Individualizada”, acrescida às faturas de fornecimento de gás canalizado. Pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança mensal pela prestação de serviço de medição individualizada do consumo de gás canalizado; (ii) determinar se a referida cobrança enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, mas a incidência da legislação consumerista não implica, por si só, a ilegalidade das cláusulas contratuais.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.986.320/SP, firmou entendimento no sentido da legalidade e da não abusividade da tarifa de medição individualizada, desde que assegurada a livre escolha dos consumidores, com base nos princípios da transparência, da equivalência das prestações e da vantagem efetiva ao consumidor.

3. A cláusula contratual que prevê a cobrança da tarifa de medição individualizada está respaldada na opção adotada pelo condomínio, conforme contrato firmado com a distribuidora, inexistindo imposição unilateral pela fornecedora.

4. O valor da tarifa, fixado em R$ 3,00 mensais, mostra-se razoável e proporcional à complexidade do serviço adicional prestado, que inclui medição individual, faturamento personalizado e suporte técnico.

5. A cobrança da tarifa não configura prática abusiva, tampouco ato ilícito apto a justificar a repetição de indébito ou a reparação por danos morais, ausente qualquer violação à honra ou à personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º, III; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; TJ-BA, Apelação 8071483-96.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 11.06.2025; TJ-CE, AI 0627571-49.2023.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 13.03.2024; TJ-SC, Apelação 5003679-77.2021.8.24.0054, Rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 11.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092242-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS NERI DOS SANTOS e como apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25